Tribunal: TJDFT
Processo: 0757060-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IDEAL. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. PUBLICIDADE ENGANOSA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA COMPENSATÓRIA. JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de fração ideal de unidade imobiliária em regime de multipropriedade, em razão do atraso na outorga da escritura pública definitiva e divergência entre o imóvel entregue e a publicidade veiculada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da fornecedora; (ii) estabelecer o cabimento da devolução integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem e multa contratual; e (iii) fixar o termo inicial dos juros de mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do CDC.
4. A ausência de registro da incorporação imobiliária e da outorga da escritura pública definitiva configura inadimplemento contratual, impedindo o pleno exercício do direito de propriedade.
5. A culpa exclusiva da fornecedora pela rescisão contratual impõe a devolução integral dos valores pagos, sem retenções, conforme Súmula 543 do STJ.
6. A cláusula penal prevista no contrato deve ser aplicada em favor do consumidor, como compensação pelos prejuízos suportados.
7. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002, por se tratar de obrigação contratual decorrente de inadimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A publicidade enganosa enseja a devolução integral dos valores pagos, sem retenções. 2. Os juros de mora incidem desde a citação, nos termos do art. 405 do CC/2002."
____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 405, 422, 423, 475; CDC, arts. 30, 35, 37, 46, 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543.